Tribunal: TJES
Processo: 5002782-32.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-32.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA DA SILVA CAITANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO À CARGA HORÁRIA INTEGRAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º, §4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.155/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO PARCIAL VIA CHE (CARGA HORÁRIA ESPECIAL) POR SEU CARÁTER TRANSITÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração de professora municipal à jornada de 40 horas semanais em escola de tempo integral. A Recorrente, embora labore 40 horas, tem parte de sua jornada (15 horas) remunerada como Carga Horária Especial (CHE), o que alega ser indevido à luz da Lei Municipal nº 1.155/2021, que prevê a remuneração integral com base na carga horária oferecida no turno.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se a remuneração de professora em regime de tempo integral deve ser integralmente calculada com base na jornada de 40 horas semanais, conforme a Lei Municipal nº 1.155/2021, ou se é legítimo o pagamento parcial via Carga Horária Especial (CHE), considerando a natureza transitória desta verba.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A Lei Municipal nº 1.155/2021, em seu Art. 6º, §4º, determina que a remuneração de professores em tempo integral seja calculada com base na quantidade de horas oferecidas no turno, independentemente da carga horária básica, o que impõe a remuneração integral da jornada de 40 horas. A CHE, por sua vez, possui caráter transitório e não se incorpora aos proventos, sendo inadequada para remunerar uma jornada que, para os professores em escola de tempo integral, é permanente e obrigatória, conforme o Art. 6º, §3º, da mesma lei. O pagamento parcial via CHE desvirtua a finalidade da lei municipal e gera prejuízo à servidora.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A remuneração de professor em escola de tempo integral deve ser integralmente calculada com base na carga horária efetivamente cumprida nesse regime, nos termos do Art. 6º, §4º, da Lei Municipal nº 1.155/2021. 2. A Carga Horária Especial (CHE), por seu caráter transitório, é inidônea para remunerar de forma permanente parte da jornada de trabalho de professor em regime de tempo integral. 3. A obrigatoriedade de remoção para outra instituição, caso o professor não opte pela jornada integral em escola de tempo integral, reforça a natureza permanente da jornada e a inadequação da remuneração via CHE."

________

Dispositivo relevante citado
: Lei Municipal nº 1.155/2021, Art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; Apl-ReeNec 0015914-48.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/05/2017; DJES 08/06/2017; TJES; AG-ED-AI 0004607-97.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 11/11/2014; DJES 19/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002782-32.2024.8.08.0008

RECORRENTE:

SELMA DA SILVA CAITANO

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO À CARGA HORÁRIA INTEGRAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º, §4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.155/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO PARCIAL VIA CHE (CARGA HORÁRIA ESPECIAL) POR SEU CARÁTER TRANSITÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração de professora municipal à jornada de 40 horas semanais em escola de tempo integral. A Recorrente, embora labore 40 horas, tem parte de sua jornada (15 horas) remunerada como Carga Horária Especial (CHE), o que alega ser indevido à luz da Lei Municipal nº 1.155/2021, que prevê a remuneração integral com base na carga horária oferecida no turno.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se a remuneração de professora em regime de tempo integral deve ser integralmente calculada com base na jornada de 40 horas semanais, conforme a Lei Municipal nº 1.155/2021, ou se é legítimo o pagamento parcial via Carga Horária Especial (CHE), considerando a natureza transitória desta verba.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A Lei Municipal nº 1.155/2021, em seu Art. 6º, §4º, determina que a remuneração de professores em tempo integral seja calculada com base na quantidade de horas oferecidas no turno, independentemente da carga horária básica, o que impõe a remuneração integral da jornada de 40 horas. A CHE, por sua vez, possui caráter transitório e não se incorpora aos proventos, sendo inadequada para remunerar uma jornada que, para os professores em escola de tempo integral, é permanente e obrigatória, conforme o Art. 6º, §3º, da mesma lei. O pagamento parcial via CHE desvirtua a finalidade da lei municipal e gera prejuízo à servidora.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A remuneração de professor em escola de tempo integral deve ser integralmente calculada com base na carga horária efetivamente cumprida nesse regime, nos termos do Art. 6º, §4º, da Lei Municipal nº 1.155/2021. 2. A Carga Horária Especial (CHE), por seu caráter transitório, é inidônea para remunerar de forma permanente parte da jornada de trabalho de professor em regime de tempo integral. 3. A obrigatoriedade de remoção para outra instituição, caso o professor não opte pela jornada integral em escola de tempo integral, reforça a natureza permanente da jornada e a inadequação da remuneração via CHE."

________

Dispositivo relevante citado
: Lei Municipal nº 1.155/2021, Art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; Apl-ReeNec 0015914-48.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/05/2017; DJES 08/06/2017; TJES; AG-ED-AI 0004607-97.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 11/11/2014; DJES 19/11/2014.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SELMA DA SILVA CAITANO em face do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. A Petição Inicial (ID 13839389) narra que a Recorrente, servidora estatutária no cargo de Professora com jornada inicial de 25 horas semanais, encontra-se lotada na EMEFTI Ozéias Rezende, uma escola de ensino integral. Alega que, embora labore 40 horas semanais (25 horas como jornada base e 15 horas como extraordinárias – CHE), sua remuneração deveria ser integralmente calculada com base nas 40 horas, conforme o Art. 6º, §4º, da Lei Municipal nº 1.155/2021, que dispõe sobre a remuneração de professores em tempo integral. Postulou a adequação de sua jornada e respectiva remuneração, com reflexos em férias e décimo terceiro, além de tutela de urgência.

O Município de Barra de São Francisco apresentou Contestação (ID 13839400), arguindo preliminar de ausência de prova da jornada efetiva e sustentando a legalidade da remuneração das horas adicionais como extraordinárias. Defendeu a discricionariedade administrativa e a necessidade de planejamento orçamentário para alterações de jornada, além de alegar litigância predatória por parte da advogada da Autora, requerendo multa e comunicação à OAB/ES.

A Sentença (ID 13839405) indeferiu a tutela de urgência por confundir-se com o mérito e rejeitou a preliminar de litigância predatória. No mérito, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o pagamento da Carga Horária Especial (CHE) já correspondia à majoração da remuneração pela extensão da jornada de 25 para 40 horas semanais, não havendo ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 13839407), reiterando que o pagamento via CHE não equivale à remuneração integral de uma jornada de 40 horas, pois não incorpora todos os adicionais e vantagens permanentes da jornada regular, resultando em um valor-hora inferior. Pleiteou a reforma da sentença para que sua remuneração seja integralmente ajustada à jornada de 40 horas semanais, nos termos da Lei Municipal 1.155/2021, e a condenação do Município em custas e honorários, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 13839411), pugnando pela manutenção da sentença, sob a alegação de que a remuneração por CHE é adequada e que a reclassificação da jornada é medida discricionária e sujeita a impacto orçamentário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Concedo os benefícios da justiça gratuita à Recorrente, uma vez que a documentação acostada demonstra a hipossuficiência alegada.

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na correta interpretação e aplicação da Lei Municipal nº 1.155/2021, especialmente seu Art. 6º, §4º, no que tange à remuneração de professores que atuam em escolas de tempo integral.

Conforme se depreende dos autos, a Recorrente, servidora estatutária, atua na EMEFTI Ozéias Rezende, unidade de ensino integral, onde cumpre jornada de 40 horas semanais. O Município remunera as 25 horas da jornada base e as 15 horas excedentes por meio de "Carga Horária Especial – CHE".

A Recorrente sustenta que tal forma de remuneração é indevida, pois a Lei Municipal 1.155/2021, em seu Art. 6º, §4º, estabelece que "
A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal que atuem na Educação em Tempo Integral será calculada com base na quantidade de horas oferecidas no turno, independentemente da carga horária básica do docente
."

A interpretação teleológica do dispositivo legal supramencionado conduz à conclusão de que a intenção do legislador municipal foi a de que a remuneração dos professores que aderem ao regime de tempo integral seja integralmente calculada com base na jornada efetivamente cumprida nesse regime (35 ou 40 horas), e não de forma mista, com parte da jornada sendo remunerada como "base" e outra parte como "especial" ou "extraordinária". A expressão "
independentemente da carga horária básica do docente
" reforça que, uma vez inserido no regime de tempo integral, a jornada de referência para fins remuneratórios passa a ser a do turno integral.

É crucial destacar que a "Carga Horária Especial – CHE", por sua própria natureza e nomenclatura, destina-se a remunerar atividades de caráter suplementar, excepcional ou transitório, que extrapolam a jornada regular do servidor. Contudo, no caso dos professores lotados em escolas de tempo integral, a jornada de 40 horas semanais não é excepcional, mas sim a regra, a jornada regular e institucionalizada para aquela modalidade de ensino.

A própria Lei Municipal 1.155/2021, em seu Art. 6º, §3º, prevê que "
Os professores efetivos que não puderem ou quiserem trabalhar de forma exclusiva no regime integral (40h semanais) deverão se inscrever no concurso de remoção para outra instituição
", o que demonstra o caráter mandatório e permanente da jornada de 40 horas para quem permanece na unidade de ensino integral.

A remuneração de parte da jornada como CHE, sem a incidência de todas as vantagens e adicionais permanentes que compõem o vencimento da jornada regular, resulta em uma desvalorização da hora trabalhada e em uma remuneração inferior àquela que seria devida se a totalidade das 40 horas fosse considerada como jornada base. A hora remunerada como CHE, conforme demonstrado pela própria Recorrente, possui valor nominal inferior à hora da jornada base, o que configura um prejuízo financeiro e uma distorção do regime remuneratório previsto para o ensino integral.

Corroborando a tese de que a CHE possui caráter transitório e não se incorpora à remuneração para fins permanentes, os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) são elucidativos:

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA ESPECIAL. CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO INTEGRAM PROVENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. É entendimento deste Tribunal de Justiça que as verbas de caráter transitório, como é o caso dos autos, não integram os proventos, razão pela qual são indevidos eventuais descontos. 2. A CHE é espécie de serviço extraordinário, de modo que é remunerado por meio de gratificação, de acordo com a Lei Complementar nº 46/94, razão pela qual não pode ser incorporada à remuneração do servidor. 3. Recurso do IPAJM improvido. Remessa prejudicada. (TJES; Apl-ReeNec 0015914-48.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/05/2017; DJES 08/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA ESPECIAL. CHE. VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para a Lei nº 46/94, a CHE (a carga horária especial) é espécie de serviço extraordinário e como tal é remunerado por meio de "gratificação". Ressalte-se que o termo é usado no art. 104 § 2º da referoda LC. 2 - Os termos "remuneração" e "indenização" são, de fato, distintos. A causa e o fato gerador são diversos. A indenização tem por escopo o ressarcimento de um dano, ou ainda, a compensação de um prejuízo suportado pelo servidor; já a remuneração, tem por causa o trabalho efetivamente prestado pelo empregado. 3 - Desse modo, a remuneração é devida sem vinculação a qualquer dano e a indenização não pressupõe a retribuição de um serviço prestado. Contudo, a gratificação de CHE (como prevista em Lei) é uma prestação indenizatória tem a mesma natureza, qual seja, de vantagem transitória. 4 - As verbas de caráter transitório - Não compõem o vencimento do cargo efetivo - Não integrarão os proventos do servidor público, de forma que, à luz da legislação estadual, não incidirão sobre ditas verbas qualquer contribuição previdenciária. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AG-ED-AI 0004607-97.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 11/11/2014; DJES 19/11/2014)"

A
interpretação a
contrario sensu
desses precedentes é fundamental para o deslinde da questão
. Se a Carga Horária Especial (CHE) é reconhecida como verba de caráter transitório, que não se incorpora aos proventos e não incide sobre contribuição previdenciária por ser espécie de serviço extraordinário, conclui-se que ela é inadequada para remunerar uma jornada de trabalho que, por força de lei municipal (Lei nº 1.155/2021, Art. 6º, §3º e §4º), tornou-se permanente e obrigatória para os professores que optam por permanecer na unidade de ensino integral. A própria legislação municipal impõe que, caso o professor não deseje ou não possa cumprir a jornada integral, deve solicitar remoção para outra instituição, o que reforça o caráter não transitório da jornada de 40 horas na EMEFTI Ozéias Rezende.

Portanto, a remuneração da Recorrente deve refletir a nova realidade de sua jornada de trabalho, incorporando a totalidade das 40 horas como jornada base, com todas as vantagens e adicionais inerentes, e não de forma fragmentada com uma parcela paga a título de verba transitória. A Lei Municipal 1.155/2021 visa a integralidade da remuneração para quem atua em regime de tempo integral, e o pagamento de parte da jornada como CHE, com valor inferior e sem a incorporação de adicionais, desvirtua essa finalidade.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser reformada para reconhecer o direito da Recorrente à remuneração integral de sua jornada de 40 horas semanais como base, enquanto perdurar sua atuação em unidade de ensino integral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido autoral, determinando que o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO realize a remuneração de SELMA DA SILVA CAITANO com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, enquanto perdurar sua atuação em unidade de ensino integral, com a incidência de todas as vantagens e adicionais permanentes sobre a totalidade da jornada, bem como os reflexos em férias e décimo terceiro.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)